Tribunal: STF
Processo: ARE 1493531
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nutriza Agroindustrial de Alimentos S/A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta ao texto constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ANTERIORIDADE OBSERVADA. 



    1. Revisão ou revogação de benefício fiscal. Decreto estadual nº 9.706/20. O Decreto n. 9.706, de 28 de agosto de 2020 não inovou ou criou nova incidência mas, tão somente, regulamentou a Lei nº 20.695, de 27 de dezembro de 2019, que alterou a Lei nº 13.591, de 18 de janeiro de 2000, que instituiu o PRODUZIR e o FUNPRODUZIR. Havendo Lei Estadual consolidada sobre a matéria, eventual revisão desta, por se tratar de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, sem que isso importe em inovação legislativa que demande o resguardo da anterioridade, aplicável apenas ao diploma legislativo regulamentado. 



    2. Afronta a anterioridade. Não ocorrência. No caso, a anterioridade foi devidamente observada a partir da entrada em vigor da Lei nº 20.695, em 27/12/19, lei que observou o devido processo legislativo e alterou o sistema de benefício fiscal, dado o amplo e inequívoco conhecimento ao contribuinte. O Decreto nº 9.706, ocorrido em 28/08/2020, apenas regulamentou a mencionada Lei.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. 



    Aduz que usufrui de benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Goiás, por meio do Programa PRODUZIR, e que, ao cumprir as exigências legais, recebe percentual de desconto (fator de desconto) em financiamentos.



    Assevera que, em 27 de agosto de 2020, foi surpreendida com uma modificação abrupta desses parâmetros de desconto com a publicação do Decreto n. 9.706, que implicou aumento da carga tributária, sem observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    Postula a reforma do acórdão recorrido para que seja determinado o respeito ao princípio anterioridade nonagesimal na redução do benefício fiscal, operada pelo Decreto. 9.706/2020.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, por maioria, reformou a sentença concessiva da segurança, concluindo desnecessária a observância, pelo Decreto n. 9.706/2020, do princípio da anterioridade nonagesimal, tendo em vista que, apesar de a norma modificar o desconto sobre o valor do saldo devedor do ICMS financiado — ao instituir contribuição mensal à cultura, ao esporte, ao turismo e à Organização das Voluntárias de Goiás, no percentual de 1,5% — tratava questão de política econômica, modificável a qualquer tempo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O Decreto nº 9.706/20 modificou a forma de aplicação do desconto sobre o valor do saldo devedor do ICMS financiado, instituindo que para o cálculo do “Fator de Desconto” PONTUALIDADE / ASSIDUIDADE - condição essencial para escolha de opções - acresce-se a contribuição mensal à cultura, ao esporte, ao turismo e à Organização das Voluntárias de Goiás – OVG, no percentual de 1,5%. 



    No caso percebe-se que já havia Lei Estadual consolidada sobre a matéria de modo que eventual revisão desta, por se tratar de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária previstas na Constituição.



    Esse entendimento diverge da compreensão firmada pelo Supremo no julgamento da ADI 2.325 MC, Plenário, ministro Marco Aurélio, no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai o dever de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta, decorrente de revogação de benefícios fiscais.



    A propósito, transcrevo excerto do voto vencido proferido na origem, pelo Relator, Desembargador Jairo Ferreira Júnior, que alerta sobre a violação ao princípio da noventena:



    Extrai-se do presente mandado de segurança, que a empresa impetrante, ora apelada, beneficiária do Programa PRODUZIR está sendo compelida - por meio do Decreto n° 9.706, de 27 de agosto de 2020 – a recolher aos cofres do Estado uma nova exação equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) do valor da parcela incentivada no mês imediatamente anterior ao do período de fruição do incentivo, denominada de contribuição mensal à cultura, ao esporte, ao turismo e à Organização das Voluntárias de Goiás – OVG. 



    A impetrante/apelada informa que o referido Decreto n° 9.706, de 27 de agosto de 2020 determinou que a entrada em vigor dar-se-á partir do primeiro dia do mês de abril de 2020, violando, os Princípios da Legalidade, da Anterioridade Nonagesimal e da Irretroatividade.



    Dessa forma, busca a apelada a concessão da ordem, para que a Autoridade Coatora se abstenha da exigência de a Impetrante ser compelida a recolher aos cofres do Estado uma nova exação disciplinada como OBRIGAÇÃO com o Programa PRODUZIR regulamentada pelo Decreto n° 9.706/2020, por expressa ofensa ao Princípio Constitucional da Anterioridade Nonagesimal, entre a data de sua publicação em 27.08.2020, até o dia 25.11.2020, período resguardado pelo Instituto da Noventena.



    .......................................................................................................



    Com efeito, o Decreto n. 9.706/2020, publicado em 27 de agosto de 2020 e de efeitos concretos, estabeleceu nova condição para alcance do desconto máximo em saldo devedor de financiamento incluído entre os benefícios da adesão ao Programa Produzir. Isso, com efeitos retroativos a abril daquele ano.



    .......................................................................................................



    Daí a certeza de que a majoração de tributo de que trata a alínea ‘c’ do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal aplica-se, também, em casos de revogação de benefício fiscal. 



    No caso concreto, tem-se que a inovação trazida pelo Decreto nº 9.075/2017, que introduziu a alteração o Anexo IX do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, elevou a carga tributária devida pela impetrante, portanto, deve observar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal.



    (grifei)



    Ressalto que o Supremo ratificou sua compreensão no julgamento do RE 564.225 AgR-EDV-AgR:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. (...)



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. (...)



    (RE 564.225 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de dezembro de 2019)



    Nessa mesma linha, os seguintes julgados: 



    (...) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. (...)



     (RE 1.053.254 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de novembro de 2018).



    (...) BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. (...)



    (ARE 1.076.550 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de fevereiro de 2020) 



    (...) 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. (...)



    (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 23 de março de 2021) 



    (...) 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. (...)



    (ARE 1.339.119 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 22 de setembro de 2022)



    O acórdão recorrido está em desconformidade com a ótica firmada pelo Supremo nesses julgados.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, restabelecendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeira instância.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente